Tribunal: STF
Processo: ARE 1324658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Foi estabelecida como valor da causa no título executivo a soma das parcelas vencidas e vincendas, entendidas estas como a ta prestação multiplicada por 12 (doze), à vista da aplicação dos artigos 259 e 260 do Código de Processo Civil. Referido julgado tornou-se imutável, portanto, de cumprimento obrigatório, sob pena de violação da coisa julgada, consoante determinado na sentença recorrida, de modo que não há que se falar em violação ao direito de propriedade, tratado no artigo 5" da Constituição Federal. - No tocante ao pedido de condenação das apelantes ao pagamento de indenização por litigai leia de má-fé, ressalto que não restou demonstrada qualquer conduta maliciosa ou abusiva por parte das empresas, elementos indispensáveis à condenação ao pagamento da indenização dos artigos 17, inciso VII, e 18 do Estatuto Processual Civil, porquanto a apresentação de inconformismo contra a sentença de primeiro grau não os caracteriza, face à aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de embargos à execução de sentença, relativamente aos honorários advocatícios, ao fundamento de que há excesso de execução, à vista de terem sido calculados sobre base de cálculo errônea, fixada em incidente de impugnação ao valor da causa. O juiz a quo julgou improcedente o pedido (fls. 153/154). Irresignadas, apelam as empresas a fim de obter a reforma do decisum, ao argumento de que o valor da causa deve corresponder ao da primeira prestação multiplicada por doze (fls. 164/173). Entretanto, não lhes assiste razão. A decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa está assim redigida:
    "O valor atribuído à causa deve guardar correspondência com a pretensão deduzida em juízo, sendo assim indispensável refletir o conteúdo material da pretensão deduzida, ainda que se trate de ação de natureza cautelar ou declaratória O art. 259, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece: "Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: V - quando o litígio tiver por objeto existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio Jurídico, o valor do contrato" Discute-se na presente ação a existência de relação jurídica obrigacional tributária que imponha ao autor, ora impugnado, o dever de recolher o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, nos moldes normativamente previstos, razão pela qual incide o dispositivo acima mencionado. Tratando-se de prestações vencidas e vincendas aplica-se também a regra prevista pelo art. 260 do CPC. Não podendo calcular antecipadamente o valor das prestações vincendas, o valor a ser atribuído à cansa deve corresponder ao da primeira prestação multiplicada por doze. Isto posto, acolho a impugnação e determino seja retificado o valor inicialmente atribuído de molde a atender à previsão legal, recolhendo se eventuais diferenças de custas. O impugnado arcará com as custas e despesas do incidente."(lis.. 225/226 do apenso - Proc. n° 92.0064604-2)
    Vê-se que foi estabelecida como valor da causa a soma das parcelas vencidas e vincendas, entendidas estas como a 1" prestação multiplicada por 12 (doze), à vista da aplicação dos artigos 259 e 260 do Código de Processo Civil. Referido julgado tornou-se imutável, portanto, de cumprimento obrigatório, sob ' pena de violação da coisa julgada, consoante determinado na sentença recorrida, de modo que não há que se falar em violação ao direito de propriedade, tratado no artigo 5° da Constituição Federal. Por fim, no tocante ao pedido de condenação das apelantes ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, ressalto que não restou demonstrada qualquer conduta maliciosa ou abusiva por parte das empresas, elementos indispensáveis à condenação ao pagamento da indenização dos artigos 17, inciso VII, e 18 do Estatuto Processual Civil, porquanto a apresentação de inconformismo contra a sentença de primeiro grau não os caracteriza, face à aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição.: Ante o exposto, voto para negar provimento à apelação e indeferir o pedido de condenação das apelantes ao pagamento de indenização por litigância de má-fé.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente